Tribunal: CARF
Processo: 19515.000763/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000763/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FÁBIO FRANCO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por maioria de
votos, converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi apurado Imposto de Renda
Pessoa Física no valor de R$ 176.122,37, acrescido de multa de ofício proporcional e juros de
mora, calculados até 31/01/2008, relativos aos exercícios de 2003 e 2004, totalizando o importe
de R$ 422.039,82, em decorrência da constatação da infração consistente em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Conforme bem sintetizado pelo relatório da decisão recorrida,
Pela análise das declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte à Secretaria
da Receita Federal, fls. 7 a 10, e das informações contidas no Dossiê do Contribuinte,
elaborado a partir dos dados contidos nos sistemas informatizados desta Instituição, a
fiscalização verificou haver substancial discrepância entre a movimentação ñnanceira
do contribuinte e os valores declarados como rendimentos tributáveis nos anos
calendários 2002 e 2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000763/2008-44
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Tendo em vista o não atendimento à intimação lavrada anteriormente (conforme fls. 5 e
6), nem no prazo suplementar concedido por solicitação do interessado, foi emitida
requisição de informações sobre movimentação financeira diretamente às instituições
financeiras intervenientes (fls. 16/17 e 46/47).
Dos extratos bancários recebidos das instituições financeiras (fls. 19 a 45 e 49 a 101)
foram obtidos os valores depositados/creditados nas respectivas contas correntes, que,
excluídos os de valores individuais iguais ou inferiores a RS 200,00 e os valores de
transferências entre contas, resultaram no demonstrativo de fls. 103 a 109.
O contribuinte foi, então, intimado a comprovar a origem dos valores depositados ou
creditados em suas contas correntes bancárias (intimação à fl. 102, com ciência por AR
à fl. 1 10). Em resposta, o fiscalizado apresentou a documentação de fls. l 1 1 a 125.
Após a análise dessa documentação, a fiscalização excluiu do total dos depósitos e
créditos nas contas correntes do fiscalizado as transferências entre contas correntes de
sua titularidade e os valores por ele justificados, e concluiu que restaram como
tributáveis os valores consolidados na planilha de fl. 129. Nessa planilha, foram
discriminados os valores depositados nas contas correntes de titularidade única do
fiscalizado e 50% dos valores relativos às contas correntes que o fiscalizado mantinha
em conjunto com o Sr. Ricardo Waquil.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação,
tempestivamente, na qual alegou (i) nulidade do auto de infração por violação ao princípio da
ampla defesa e da motivação, (ii) decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário,
(iii) ilegitimidade da presunção para aferição da base de cálculo do tributo exigido por violação
ao princípio da legalidade e por não ser cabível o lançamento com base exclusivamente em
depósitos bancários, (iv) violação à Lei no 9311/96 e, ainda, (v) teceu alegações e anexou
documentos visando à comprovação da origem dos depósitos questionados.
A DRJ/SP2 julgou a impugnação procedente em parte para considerar
comprovados parte dos depósitos em face da documentação apresentada em decisão que restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2003, 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
incabível a arguição de nulidade do procedimento fiscal quando este atender às
formalidades legais e for efetuado por Servidor competente.
Estando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a permitir a identificação
da infração imputada ao Sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do
lançamento. A alegação de falta de comprovação do ilícito não prevalece quando todos
os valores utilizados na autuação se originam de documentos e demonstrativos
constantes nos autos do processo.
DECADÊNCIA.
Em não tendo O contribuinte exercido a atividade sujeita à homologação a que se refere
O aIt.150, § 1°, do CTN, nada há a ser homologado, não se aplicando, por
consequência, .O disposto no § 4° do mesmo artigo. Neste caso, a contagem do prazo
decadencial segue a regra geral do aIt.173, I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando O titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento, devendo, no entanto, ser excluídos os depósitos cuja origem
tenha sido comprovada com os documentos apresentados na impugnação.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado dessa decisão aos 15/03/10 (fls. 240) o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 14/04/10 (fls. 243), no qual reproduziu as alegações constantes de sua
impugnação e anexou farta documentação, consistente em Termos de Abertura a Encerramento
das empresas Antara Comércio Ltda., Balanços Patrimoniais dessas empresas, extratos
bancários, DIPJ da empresa Kitamami Comércio Ltda. e outros documentos que comprovariam a
origem dos depósitos questionados.
Não houve contrarrazões.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração por meio do
qual foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 176.122,37 (imposto, multa
proporcional e juros de mora calculados até 31/01/2008) em decorrência da constatação da
infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Embora o recorrente não tenha apresentado à autoridade lançadora nem em sede
em impugnação todos os documentos hábeis a comprovar a origem dos depósitos questionados,
fato é que ele anexou ao seu recurso voluntário farta documentação, composta por inúmeros
extratos bancários, Termos de Abertura e Encerramento de Livros Caixa de empresas de que era
sócio e das quais afirma ter recebido parte dos valores questionados a título de distribuição de
lucros, Balanços Patrimoniais dessas mesmas empresas, bem como outros documentos que
podem demonstrar a origem dos depósitos questionados neste processo administrativo e, por
conseguinte, entendo que não podem ser ignorados e devem ser analisados em obediência ao
princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Com efeito, tomando de empréstimo as palavras da colega Ana Claudia Borges de
Oliveira1,
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua
livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual; contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame.

1 Autos do processo de no 11040.000232/2009-54.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Somente a análise dos documentos anexados ao recurso voluntário esclarecerá se
a infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, de fato, está caracterizada, legitimando a constituição do crédito
tributário correspondente.
Afinal, tendo o recorrente trazido aos autos tais documentos, ainda que em sede
de recurso voluntário, não é lícito seguir adiante com a constituição de crédito tributário na casa
dos milhares de reais sem a sua análise sob o amparo de uma preclusão processual em processo
administrativo, como já dito, regido pelo princípio da informalidade e da verdade material.
Nesse contexto, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem analise detidamente a documentação anexada
pelo recorrente ao recurso voluntário a fls. 265/366, e esclareça se e em que medida os
documentos anexados e os esclarecimentos prestados pelo recorrente comprovam a origem
dos depósitos que justificaram a lavratura do presente auto de infração.
Após análise da documentação em questão, deve ser elaborada Informação Fiscal
conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os fatos apurados e as respectivas conclusões,
intimando-se o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, apresentar manifestação
no prazo de 30 dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital